Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007607-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (AGRAVANTE), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (AGRAVADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA À REALIDADE CLÍNICA SUPERVENIENTE. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. CUSTEIO INTEGRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES OU DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONCLUSIVA. IRRELEVÂNCIA, NESTA FASE. PROTEÇÃO IMEDIATA DA SAÚDE. PACIENTE IDOSO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, diante da superveniência de novo quadro clínico e da perda do objeto da tutela anteriormente deferida para realização de vitrectomia, adequou a tutela de urgência para determinar à ré a manutenção e o custeio integral do tratamento oftalmológico do autor, com consultas, exames, procedimentos ambulatoriais e medicações prescritas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a juridicidade da adequação da tutela de urgência à realidade clínica superveniente; (
ii
) a suficiência da probabilidade do direito e do perigo de dano para manutenção do custeio integral do tratamento e das medicações; (
iii
) a relevância, nesta fase, da ausência de perícia conclusiva sobre nexo causal e responsabilidade civil; e (
iv
) a proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

3. O recurso se limita ao exame da tutela provisória tal como redefinida na decisão agravada.

4. A decisão recorrida adequou a medida urgente à realidade clínica superveniente, nos termos do art. 296 do CPC.

5. A ausência de perícia conclusiva sobre nexo causal e responsabilidade civil não impede, nesta fase, a adoção de providência voltada à proteção imediata da saúde.

6. A tutela deferida não importa reconhecimento definitivo de erro médico nem antecipação do mérito indenizatório.

7. A manutenção do tratamento em curso preserva a continuidade terapêutica e evita agravamento do quadro ocular.

8. A eventual existência de fluxo assistencial pelo SUS não autoriza a descontinuidade abrupta da assistência especializada já prestada.

9. A determinação de fornecimento de medicações ou depósito judicial do valor correspondente não extrapola a atividade empresarial da agravante.

10. O risco de agravamento da saúde ocular do agravado prevalece sobre o alegado periculum in mora inverso de natureza patrimonial.

11. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada à efetividade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a adequação da tutela de urgência à realidade clínica superveniente, com manutenção do tratamento médico em curso, quando a providência anteriormente deferida se torna tecnicamente inadequada ou perde seu objeto. 2. A ausência de perícia conclusiva sobre nexo causal e responsabilidade civil não afasta, por si só, a tutela provisória orientada à proteção imediata da saúde do paciente. 3. A continuidade do tratamento oftalmológico, inclusive com medicações prescritas ou depósito do valor correspondente, constitui medida reversível e compatível com a preservação da utilidade do processo. 4. É proporcional a fixação de multa
diária moderada para assegurar o cumprimento de tutela de urgência destinada à proteção da saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 296 e 537.

Jurisprudência relevante citada: não
há
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Centro
Matogrossense
de Oftalmologia – CMO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Raimundo Cunha Almeida
, que, em razão de superveniência de novo quadro clínico e da perda do objeto da tutela anteriormente deferida para realização de cirurgia de vitrectomia, modificou a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha e custeie integralmente o tratamento oftalmológico do autor, com consultas, exames e procedimentos ambulatoriais voltados à recuperação corneana e preservação da visão do olho direito, bem como forneça, no prazo de 48 horas, todas as medicações e colírios prescritos pela equipe médica assistente, ou deposite em juízo o valor correspondente para aquisição imediata pelo autor, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, para a hipótese de descumprimento.

A
agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada conferiu alcance excessivo à adequação da tutela provisória, impondo-lhe obrigação de custeio integral e contínuo do tratamento oftalmológico do agravado, sem delimitação técnica e temporal, e sem prévia realização de
prova pericial apta a demonstrar nexo causal entre sua atuação e o quadro clínico atualmente apresentado.

Afirma que o quadro atual do agravado é de natureza corneana, diverso da alegada permanência de
perfluorocarbono
, questão esta que teria sido superada, e que o comprometimento visual inicial decorreu de cirurgia de catarata realizada em outra unidade de saúde, alheia à sua estrutura.

Aduz, ainda, que o agravado aguardou por considerável lapso temporal autorização judicial e administrativa para a realização da vitrectomia, circunstância que, segundo argumenta, pode ter contribuído para a progressão do quadro clínico, não sendo possível imputar à agravante a atual descompensação corneana.

Defende ser imprescindível a realização de perícia médica oftalmológica para esclarecimento da causa efetiva da lesão corneana, da eventual relação com procedimentos anteriores, da existência ou não de falha técnica atribuível à clínica e da adequação do tratamento indicado, sustentando que, sem essa prova técnica, a imposição de custeio integral equivaleria à antecipação do próprio mérito da ação indenizatória.

Alega, ainda, que já vem prestando auxílio ao paciente, com acompanhamento médico e encaminhamentos especializados, mas que os procedimentos estariam sendo autorizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, razão pela qual não poderia ser compelida a custear integralmente tratamento público, especialmente sem prova de que a condição decorreu de erro médico de sua responsabilidade.

Acrescenta que não possui farmácia própria nem presta assistência farmacêutica, de modo que a determinação de fornecimento de medicamentos extrapolaria sua atividade empresarial, limitada à prestação de serviços médicos especializados.

Sustenta também a desproporcionalidade da obrigação imposta, ao argumento de que a decisão estabeleceu obrigação genérica, por tempo indeterminado e financeiramente ilimitada, além de lhe impor risco de multa diária, bloqueio de valores e atribuição prematura de responsabilidade civil antes da devida instrução probatória. Defende, por isso, a existência de periculum in mora inverso, diante do impacto financeiro e reputacional da manutenção da ordem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação de custeio integral do tratamento e a multa fixada, até julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação de custeio integral do tratamento e do fornecimento de medicamentos até a realização da perícia médica; subsidiariamente, requer que eventual obrigação seja limitada ao acompanhamento médico já prestado, sem presunção de responsabilidade civil da agravante.

Indeferida a tutela recursal (id. 349292365).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Requer, inicialmente, o reconhecimento de sua prioridade processual, ao argumento de que conta atualmente com 84 anos de idade, além de saúde debilitada, abalo emocional, dor constante e irritabilidade nos olhos. Reitera, ainda, o pedido de manutenção da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto corretamente adequada à realidade clínica superveniente. Afirma que a agravante vem tentando atribuir a terceiros o erro médico cometido, sustentando que, em atendimento realizado em 05/03/2026, foi informado pelo médico Dr. André
Vidoris
que, em razão da demora na retirada do líquido
perfluorcarbono
, houve danificação de sua córnea, sendo-lhe recomendado transplante de córnea, com requisição de exames e novos colírios.

Argumenta que o dano causado pela agravante seria grave, extenso e doloroso, apontando que o líquido somente foi retirado mais de 60 dias após o primeiro procedimento, apesar da urgência anteriormente apontada nos autos.

Sustenta que a demora teria acarretado toxidade ocular, irritação, dor e comprometimento corneano, reforçando que a tutela agravada deve ser mantida para assegurar o tratamento de que necessita. Ao final, requer o total desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão devolvida recursal consiste em definir se a decisão agravada, ao adequar a tutela de urgência anteriormente deferida, extrapolou os limites da cognição sumária ao impor à agravante a manutenção e o custeio integral do tratamento oftalmológico do agravado, inclusive com fornecimento de medicações, ou se, ao revés, apenas ajustou a providência provisória à realidade clínica superveniente, com vistas à preservação da continuidade terapêutica e da saúde ocular do paciente.

Desde logo, registro que o exame do presente agravo não importa pronunciamento definitivo acerca da existência de erro médico, da configuração de culpa, do nexo causal entre a conduta da agravante e o quadro clínico do agravado, tampouco sobre a procedência dos pedidos indenizatórios formulados na ação originária.

Tais matérias permanecem submetidas ao contraditório e à instrução probatória, inclusive pericial, se reputada necessária pelo Juízo de origem. O que ora se analisa é, exclusivamente, a juridicidade da tutela provisória tal como redefinida na decisão recorrida, à luz dos requisitos próprios da cognição de urgência.

No caso, a decisão agravada partiu de dado fático objetivo e superveniente: a obrigação anteriormente imposta, consistente na realização de cirurgia de vitrectomia para aspiração de
perfluorocarbono
, tornou-se prejudicada ou tecnicamente inadequada diante da evolução do quadro clínico do agravado e da informação de que o procedimento já havia sido realizado.

A partir daí, o Juízo singular, com fundamento no art. 296 do Código de Processo Civil, revogou a ordem anterior e as astreintes então fixadas, substituindo-as por nova providência urgente voltada à manutenção do tratamento clínico oftalmológico já em curso, com especialista em córnea, e ao fornecimento das medicações prescritas.

A decisão recorrida não se limitou a reproduzir a tutela anterior, nem atribuiu automaticamente à agravante responsabilidade definitiva pelos desdobramentos clínicos futuros do agravado. Em verdade, promoveu a adequação da tutela provisória à nova realidade médica retratada nos autos, em consonância com a natureza instrumental e modificável das medidas de urgência.

A tese central da agravante repousa na alegação de ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o atual quadro do agravado é de natureza corneana, distinto da permanência de
perfluorocarbono
inicialmente discutida, não havendo prova técnica que demonstre nexo causal entre tal situação e a atuação da clínica.

Sustenta, ainda, que o comprometimento visual teve origem em cirurgia de catarata realizada em outra unidade de saúde, que o paciente aguardou considerável lapso temporal para obtenção de autorização judicial e administrativa para a vitrectomia e que, sem perícia médica oftalmológica, a imposição de custeio integral equivaleria à antecipação do próprio mérito indenizatório.

A argumentação, embora relevante para o julgamento final da demanda, não se mostra suficiente, nesta fase, para infirmar a tutela ajustada pelo Juízo de origem.

Com efeito, a inexistência, por ora, de prova pericial conclusiva acerca do nexo causal ou da etiologia definitiva da lesão corneana não afasta, automaticamente, a legitimidade da tutela provisória quando
esta
se revela orientada à proteção imediata da saúde do autor, sobretudo em quadro clínico sensível, progressivo e de possível agravamento.

A exigência de prova pericial exauriente, em hipóteses como a dos autos, é compatível com a definição da responsabilidade civil ao final, mas não impede, por si só, a adoção de providência emergencial voltada a assegurar a continuidade do tratamento que já vem sendo prestado.

A decisão agravada não instituiu obrigação terapêutica inteiramente nova e desvinculada da realidade já posta nos autos; ao contrário, limitou-se a assegurar a continuidade do tratamento já em curso.

Também não procede a afirmação de que a tutela teria antecipado, de forma indevida, o mérito da ação indenizatória. A
determinação de manter o tratamento e viabilizar o acesso às medicações prescritas não importa, por si, reconhecimento definitivo de culpa, erro médico ou dever de indenizar.

O que há, no momento, é a imposição de uma obrigação provisória, funcionalmente voltada à prevenção de agravamento de
dano
à saúde, sem prejuízo da posterior e mais ampla apuração da responsabilidade civil, inclusive com delimitação de causas pretéritas, concorrentes ou supervenientes do quadro visual descrito nos autos.

A agravante também alega que já vem prestando assistência integral ao agravado, com acompanhamento médico, prescrição adequada e encaminhamentos especializados, acrescentando que os procedimentos são autorizados pelo SUS, razão pela qual não poderia ser compelida a custear integralmente tratamento público, sobretudo sem prova de responsabilidade a ela imputável.

O
fato de já haver assistência em curso não enfraquece a tutela concedida; ao revés, a reforça, pois revela que o tratamento reclamado pelo autor não é hipotético, abstrato ou desvinculado da realidade clínica, mas efetivamente necessário e já em execução.

Segundo, porque a eventual existência de fluxo assistencial no âmbito do SUS não descaracteriza, nesta fase, a necessidade de preservação do tratamento já iniciado na estrutura da agravante, especialmente quando ainda pende discussão judicial acerca dos desdobramentos clínicos relacionados ao atendimento prestado.

A simples possibilidade de atendimento pela rede pública não autoriza, por si só, a descontinuidade abrupta da assistência especializada que vem sendo realizada, notadamente em se tratando de paciente idoso, com comprometimento visual relevante e risco de agravamento da condição ocular.

No mesmo sentido, a alegação de que a agravante não possui farmácia própria e não presta assistência farmacêutica também não afasta a ordem judicial.

A decisão recorrida expressamente facultou alternativa compatível com a atividade empresarial da clínica, ao permitir o depósito em juízo do valor correspondente às medicações e colírios prescritos, para
aquisição imediata pelo agravado. Não há, portanto, imposição irrazoável de exercício de atividade estranha ao objeto social da agravante, mas sim comando destinado a viabilizar, de modo prático, o acesso do paciente ao tratamento medicamentoso indicado pela equipe assistente.

Igualmente não procede a
alegação de desproporcionalidade, por se tratar de obrigação genérica, indeterminada no tempo e financeiramente ilimitada.

O juízo singular
delimitou o conteúdo da obrigação ao tratamento oftalmológico voltado à recuperação da córnea e preservação da visão do olho direito, compreendendo consultas de retorno, exames de acompanhamento, procedimentos ambulatoriais e medicações prescritas no curso do tratamento. Trata-se, pois, de obrigação vinculada a um quadro clínico específico e a uma necessidade terapêutica concreta, não de condenação irrestrita e abstrata a toda e qualquer prestação futura.

Além disso, a própria natureza da tutela provisória permite sua revisão, modificação ou revogação a qualquer tempo, conforme a evolução do quadro fático e a produção de novas provas. Não há, assim, irreversibilidade jurídica da medida nem blindagem de eventual rediscussão futura em primeiro grau, inclusive sobre extensão, duração, necessidade e eventual redimensionamento da obrigação provisória.

A agravante invoca, ainda, o chamado periculum in mora inverso, alegando que a manutenção da decisão cria obrigação permanente e potencialmente irreversível, sujeitando-a a multa diária, bloqueio de valores e à indevida pecha de descumpridora de ordem judicial antes da instrução probatória.

Todavia, em juízo de ponderação, o risco contraposto indicado nos autos se mostra mais intenso e sensível.

De um lado, há alegação de impacto patrimonial e operacional suportado pela clínica, passível, em tese, de recomposição futura, caso sua tese venha a prevalecer ao final. De outro, está em jogo a saúde ocular do agravado, pessoa idosa, atualmente com 84 anos, em tratamento clínico já instaurado e dependente de continuidade assistencial e medicamentosa para preservação da visão.

A interrupção da tutela, neste momento, pode ensejar agravamento clínico de difícil ou impossível reversão, o que recomenda prudência reforçada por parte do Judiciário.

Não se desconhece a relevância das teses defensivas da agravante quanto à origem do dano, à suposta existência de procedimentos prévios realizados em outra unidade de saúde, à demora na autorização da vitrectomia e à necessidade de perícia técnica.

Todos esses pontos, repita-se, são juridicamente relevantes e deverão ser enfrentados com profundidade no momento próprio. O que se
afirma
, aqui, é apenas que tais questões, por sua própria densidade técnica e probatória, não autorizam, no atual estágio processual, a interrupção da medida emergencial já readequada pelo Juízo de origem para assegurar a continuidade do tratamento em curso.

As contrarrazões do agravado, por seu turno, reforçam a necessidade de preservação da tutela, ao afirmar que o dano visual se agravou, que o quadro atual é doloroso e debilitante, que o paciente foi informado por especialista acerca da necessidade de transplante de córnea e que a demora na retirada do
perfluorocarbono
teria comprometido sua córnea.

Ainda que tais alegações não possam ser tomadas, desde já, como prova conclusiva de responsabilidade civil, elas evidenciam, em juízo de plausibilidade, a seriedade do quadro clínico e a impropriedade de se suspender, neste momento, o tratamento em andamento.

No tocante à multa diária, também não se verifica desmedida. O Juízo de origem, ao revogar as astreintes pretéritas e fixar nova multa em R$ 200,00 por dia, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, adotou providência proporcional e moderada, apta a conferir coercitividade mínima à ordem judicial sem impor, ao menos por ora, gravame excessivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026